Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MESMA QUESTÃO DE FUNDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reiteração de pedidos sobre a mesma questão de fundo, referente à reintegração de posse de imóvel objeto do litígio, à míngua de outros elementos de prova ou novas circunstancias fáticas, não autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que apenas mantém o mesmo fundamento anteriormente aduzido para o indeferimento do pedido.
2. Prevalece a regra prevista no art. 4o do CPC, segundo a qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Por tal razão, não se deve admitir a reiteração de pedidos e subseqüentes recursos contra as decisões proferidas sobre a mesma matéria.
3. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de acordo com o art. 6o do CPC.
4. Viola o princípio da unirrecorribilidade recursal a interposição de novo Agravo de Instrumento contra decisão que se limita a manter a decisão anteriormente proferida e que foi objeto de recurso.
5. Agravo interno desprovido.